Tribunal: STJ
Processo: 0008143-13.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066917 - RJ(2026/0008143-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: TARCÍSIO MEIRA ROSA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE.
MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
O agravo regimental.
não conheceu de
impetrado em favor de condenado pelo crime do
habeas corpus
art. 155,
, do Código Penal, à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial
caput
semiaberto, e 21 dias-multa, cuja apelação criminal fora desprovida pelo Tribunal de
Justiça.
2.
Na impetração originária alegou-se flagrante ilegalidade do
Fato e pedido principais.
acórdão de apelação, apontando: (i) ausência de fundamentação idônea para exasperação
da pena-base, em especial pela valoração negativa de circunstâncias judiciais; e (ii)
negativa de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No agravo
regimental, o agravante busca que o
seja conhecido e que a ordem seja
habeas corpus
concedida para redimensionar a pena.
3.
A decisão monocrática não conheceu do
por o
A decisão agravada.
habeas corpus
entender substitutivo de recurso próprio, assentando, ainda, inexistir coação ilegal ou
situação teratológica na dosimetria da pena que autorizasse a concessão de ordem de
ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, a despeito de o
ser
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, haveria flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que
autorizasse: (i) o conhecimento excepcional da impetração ou a concessão da ordem de
ofício; (ii) a revisão da pena-base, especialmente quanto à valoração negativa dos maus
antecedentes; e (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a partir de
alegada confissão informal.
Documento eletrônico VDA55949367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7ce81a7b-67e7-4176-a641-e611755ecfa1

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
impetrado em substituição a recurso próprio não deve ser conhecido,
habeas corpus
em conformidade com a orientação jurisprudencial consolidada, admitindo-se, contudo, a
concessão de ordem de ofício apenas diante de ilegalidade flagrante, coação ilegal
evidente ou teratologia no julgado.
6. A pena-base foi negativada com fundamentação concreta, em razão dos maus
antecedentes demonstrados pelas diversas anotações criminais do paciente, em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, inexistindo ilegalidade na
exasperação efetuada pelas instâncias ordinárias.
7. A individualização da pena se submete à discricionariedade juridicamente vinculada
do julgador, limitada pelos parâmetros legais e pelos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade, isonomia e dever de motivação, cabendo às Cortes Superiores apenas o
controle de legalidade e constitucionalidade, não o reexame amplo das circunstâncias
judiciais na via estreita do habeas corpus.
8. O cálculo da pena não está atrelado a critério puramente matemático, devendo o
magistrado, com base em elementos concretos, estabelecer juízo de coerência entre o
número e a gravidade das circunstâncias judiciais negativas e o
de incremento
quantum
aplicado, o que foi devidamente observado no caso concreto.
9. Não houve confissão judicial ou extrajudicial formalmente prestada pelo paciente
quanto ao crime imputado, tendo ele permanecido em silêncio em seu interrogatório, de
modo que não se preenche o requisito normativo para incidência da atenuante da
confissão espontânea prevista no
III, “d”, do Código Penal.
art. 65,
10. A confissão meramente informal, alegadamente prestada a terceiros ou em contexto
não sujeito às garantias do contraditório e da formalização processual, não é apta a
ensejar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
11. Inexistindo ilegalidade flagrante, vício evidente ou desproporção manifesta na
dosimetria da pena, não se justifica a concessão de ordem de ofício com fundamento no
§ 2o, do Código de Processo Penal, devendo ser mantida a decisão monocrática
art. 654,
que não conheceu do
substitutivo.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
não conheceu do
e não concedeu a ordem de ofício.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
impetrado em substituição a recurso próprio não é conhecido,
habeas corpus
admitindo-se apenas, de forma excepcional, a concessão de ordem de ofício quando
constatada ilegalidade flagrante, coação ilegal evidente ou teratologia no julgado.
2. A valoração negativa dos maus antecedentes, com base em anotações criminais
concretamente indicadas, legitima a exasperação da pena-base e não enseja, por si só,
revisão na via estreita do habeas corpus.
3. O reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da
pena, inclusive do
de aumento na primeira fase, é incompatível com o
quantum
habeas
, salvo em hipóteses de manifesta desproporção ou arbitrariedade.
corpus
4. A atenuante da confissão espontânea exige confissão formal, judicial ou extrajudicial,
não sendo suficiente a mera confissão informal alegadamente prestada a terceiros.
5. Ausente ilegalidade flagrante na dosimetria da pena, não cabe a concessão de habeas
de ofício com fundamento no
§ 2o, do Código de Processo Penal.
corpus
art. 654,
Dispositivos relevantes citados: CP,
; CP,
III, “d”; CPP,
§
art. 155, caput
art. 65,
art. 654,
2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há, no trecho considerado para esta ementa,
indicação autônoma de precedentes a serem mencionados além das transcrições
desconsideradas por força das instruções.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55949367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7ce81a7b-67e7-4176-a641-e611755ecfa1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55949367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7ce81a7b-67e7-4176-a641-e611755ecfa1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066917 - RJ(2026/0008143-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: TARCÍSIO MEIRA ROSA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE.
MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
O agravo regimental.
não conheceu de
impetrado em favor de condenado pelo crime do
habeas corpus
art. 155,
, do Código Penal, à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial
caput
semiaberto, e 21 dias-multa, cuja apelação criminal fora desprovida pelo Tribunal de
Justiça.
2.
Na impetração originária alegou-se flagrante ilegalidade do
Fato e pedido principais.
acórdão de apelação, apontando: (i) ausência de fundamentação idônea para exasperação
da pena-base, em especial pela valoração negativa de circunstâncias judiciais; e (ii)
negativa de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No agravo
regimental, o agravante busca que o
seja conhecido e que a ordem seja
habeas corpus
concedida para redimensionar a pena.
3.
A decisão monocrática não conheceu do
por o
A decisão agravada.
habeas corpus
entender substitutivo de recurso próprio, assentando, ainda, inexistir coação ilegal ou
situação teratológica na dosimetria da pena que autorizasse a concessão de ordem de
ofício.
Documento eletrônico VDA55393767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:29
Código de Controle do Documento: 6d9e8a93-19da-4161-8513-d1d921e8616c

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, a despeito de o
ser
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, haveria flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que
autorizasse: (i) o conhecimento excepcional da impetração ou a concessão da ordem de
ofício; (ii) a revisão da pena-base, especialmente quanto à valoração negativa dos maus
antecedentes; e (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a partir de
alegada confissão informal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
impetrado em substituição a recurso próprio não deve ser conhecido,
habeas corpus
em conformidade com a orientação jurisprudencial consolidada, admitindo-se, contudo, a
concessão de ordem de ofício apenas diante de ilegalidade flagrante, coação ilegal
evidente ou teratologia no julgado.
6. A pena-base foi negativada com fundamentação concreta, em razão dos maus
antecedentes demonstrados pelas diversas anotações criminais do paciente, em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, inexistindo ilegalidade na
exasperação efetuada pelas instâncias ordinárias.
7. A individualização da pena se submete à discricionariedade juridicamente vinculada
do julgador, limitada pelos parâmetros legais e pelos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade, isonomia e dever de motivação, cabendo às Cortes Superiores apenas o
controle de legalidade e constitucionalidade, não o reexame amplo das circunstâncias
judiciais na via estreita do habeas corpus.
8. O cálculo da pena não está atrelado a critério puramente matemático, devendo o
magistrado, com base em elementos concretos, estabelecer juízo de coerência entre o
número e a gravidade das circunstâncias judiciais negativas e o
de incremento
quantum
aplicado, o que foi devidamente observado no caso concreto.
9. Não houve confissão judicial ou extrajudicial formalmente prestada pelo paciente
quanto ao crime imputado, tendo ele permanecido em silêncio em seu interrogatório, de
modo que não se preenche o requisito normativo para incidência da atenuante da
confissão espontânea prevista no
III, “d”, do Código Penal.
art. 65,
10. A confissão meramente informal, alegadamente prestada a terceiros ou em contexto
não sujeito às garantias do contraditório e da formalização processual, não é apta a
ensejar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Documento eletrônico VDA55393767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:29
Código de Controle do Documento: 6d9e8a93-19da-4161-8513-d1d921e8616c

11. Inexistindo ilegalidade flagrante, vício evidente ou desproporção manifesta na
dosimetria da pena, não se justifica a concessão de ordem de ofício com fundamento no
§ 2o, do Código de Processo Penal, devendo ser mantida a decisão monocrática
art. 654,
que não conheceu do
substitutivo.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
não conheceu do
e não concedeu a ordem de ofício.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
impetrado em substituição a recurso próprio não é conhecido,
habeas corpus
admitindo-se apenas, de forma excepcional, a concessão de ordem de ofício quando
constatada ilegalidade flagrante, coação ilegal evidente ou teratologia no julgado.
2. A valoração negativa dos maus antecedentes, com base em anotações criminais
concretamente indicadas, legitima a exasperação da pena-base e não enseja, por si só,
revisão na via estreita do habeas corpus.
3. O reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da
pena, inclusive do
de aumento na primeira fase, é incompatível com o
quantum
habeas
, salvo em hipóteses de manifesta desproporção ou arbitrariedade.
corpus
4. A atenuante da confissão espontânea exige confissão formal, judicial ou extrajudicial,
não sendo suficiente a mera confissão informal alegadamente prestada a terceiros.
5. Ausente ilegalidade flagrante na dosimetria da pena, não cabe a concessão de habeas
de ofício com fundamento no
§ 2o, do Código de Processo Penal.
corpus
art. 654,
Dispositivos relevantes citados: CP,
; CP,
III, “d”; CPP,
§
art. 155, caput
art. 65,
art. 654,
2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há, no trecho considerado para esta ementa,
indicação autônoma de precedentes a serem mencionados além das transcrições
desconsideradas por força das instruções.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 135-144) interposto por TARCÍSIO
MEIRA ROSA DA SILVA contra a decisão monocrática (fls. 125-129) que não
conheceu do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55393767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:29
Código de Controle do Documento: 6d9e8a93-19da-4161-8513-d1d921e8616c

Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo da Vara Única da
Comarca de Silva Jardim à pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial semiaberto, além de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática
do crime previsto no artigo 155,
, do Código Penal (fls. 39–48).
caput
A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao recurso (fls. 18-32).
Sobreveio a impetração do presente
, em que o impetrante alega
habeas corpus
que o acórdão impugnado padece de flagrante ilegalidade, consistente na ausência de
fundamentação idônea a ensejar: (i) a exasperação da pena-base; e (ii) a negativa ao
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em
habeas corpus
alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
No regimental, o agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo
que o
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na
habeas corpus
petição inicial.
É o relatório.
VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
Argumenta que há ilegalidade flagrante em razão da nulidade nos critérios empregados
na dosimetria da pena, sobretudo na primeira e na segunda fase.
Contudo, o
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
CONCESSÃO
DA
ORDEM
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. DELITOS DE ROUBO EM CONCURSO
MATERIAL. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO
REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Conforme consignado na decisão agravada, o presente
habeas corpus não merece ser conhecido, pois foi impetrado em
substituição a recurso próprio. Contudo, a existência de flagrante
ilegalidade justifica a concessão da ordem de ofício.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55393767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:29
Código de Controle do Documento: 6d9e8a93-19da-4161-8513-d1d921e8616c

(AgRg no HC n.
Quinta Turma, Min. Rel. Joel
738.224/SP
Ilan Paciornik, DJe de 12/12/2023)
Não obstante o óbice à impetração de
em substituição a recurso
habeas corpus
próprio, não verifiquei, no acórdão impugnado, coação ilegal ou teratologia que
justificasse a concessão da ordem de ofício.
No tocante à pena-base, foi devidamente motivada a valoração negativa dos
maus antecedentes, em razão das diversas anotações criminais que o paciente ostenta,
nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
Lembro que a individualização da pena é submetida aos elementos de
convicção judicial acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores
apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim
de evitar eventuais arbitrariedades.
Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e
dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita
via do
, por exigirem revolvimento probatório.
habeas corpus
Ademais, no cálculo da pena não há vinculação a critérios puramente
matemáticos, mas aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do
dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia. Esses paradigmas exigem que o
Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de
coerência, em especial, entre o número de circunstâncias judiciais concretamente
avaliadas como negativas e o
de pena que costuma ser aplicado pela
quantum
jurisprudência em casos parecidos.
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
§ 3o, I, DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO
ART. 157,
NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUMENTO DA PENA-
BASE. DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A individualização da pena é uma atividade em que o
julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo
legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na
escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame
percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte,
cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da
constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.
2. No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base,
"o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito
a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na
dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos
autos. No entanto, o quantum de aumento, decorrente da negativação
das circunstâncias, deve observar os princípios da proporcionalidade, da
Documento eletrônico VDA55393767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:29
Código de Controle do Documento: 6d9e8a93-19da-4161-8513-d1d921e8616c

razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à
prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena" (
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
REsp 1.599.138/DF,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
24/4/2018,
11/5/2018)
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
REsp n. 1.986.892/PA,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/6/2022,
14/6/2022.
Portanto, não há falar em alteração dos critérios empregados pelas instâncias
ordinárias no tocante à pena-base.
Quanto ao reconhecimento da confissão espontânea, verifico não ter havido
confissão judicial ou extrajudicial por parte do paciente quanto à prática do crime que lhe
foi imputado, mantendo-se em silêncio durante seu interrogatório.
Embora a defesa sustente que houve confissão informal, esta Corte Superior
entende que é inválida para fins de reconhecimento da atenuante prevista no
alínea "d", do Código Penal.
art. 65, inciso III,
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONFISSÃO
INFORMAL.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. INEFICÁCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto por condenado por
furto qualificado tentado, contra acórdão do TJSP que negou o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob o
fundamento de que a confissão informal prestada aos policiais não foi
utilizada na fundamentação da sentença condenatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a confissão
informal, realizada no momento da abordagem policial, pode ser
considerada para fins de aplicação da atenuante da confissão
espontânea, prevista no
alínea "d", do Código Penal.
art. 65, inciso III,
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ não admite a confissão informal,
relatada por terceiros, como base para a aplicação da atenuante da
confissão espontânea, devido à ausência de garantias mínimas de
autenticidade e contraditório formal.
4. A confissão informal não exerceu qualquer influência
substancial na sentença, sendo os elementos materiais e o
reconhecimento pela vítima os fundamentos da condenação.
5. A compensação entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea não encontra respaldo nos autos,
pois não há confissão válida que possa ser utilizada para esse fim.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial, mantendo a condenação e a dosimetria da pena fixadas pelas
Documento eletrônico VDA55393767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:29
Código de Controle do Documento: 6d9e8a93-19da-4161-8513-d1d921e8616c

instâncias ordinárias, sem o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea.
Tese de julgamento: "1. A confissão informal não pode ser
considerada para fins de aplicação da atenuante da confissão
espontânea. 2. A confissão informal carece de garantias mínimas de
autenticidade e contraditório formal, sendo inadmissível no processo
penal."
Dispositivos relevantes citados: CP,
III, "d"; CPP,
art. 65,
art. 197.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.123.334/MG,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJe de
20/6/2024,
STJ, HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
2/7/2024;
816.595/SP,
Turma, julgado em
DJe de
5/11/2024,
11/11/2024.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.313.703/SP,
relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
13/3/2025.
Nessas condições, não se identifica qualquer ilegalidade ou vício capaz de
amparar a insurgência defensiva, motivo pelo qual as teses apresentadas não comportam
acolhimento.
Demais disso, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do
Código de Processo Penal.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA55393767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:29
Código de Controle do Documento: 6d9e8a93-19da-4161-8513-d1d921e8616c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.066.917 / RJ
Número Registro: 2026/0008143-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08005734620258190059 120003182025 8005734620258190059
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: TARCÍSIO MEIRA ROSA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TARCÍSIO MEIRA ROSA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA55914971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:08
Código de Controle do Documento: 162da4f4-9bfe-438f-bc3a-d3cbac6bdd2b

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:08
Código de Controle do Documento: 162da4f4-9bfe-438f-bc3a-d3cbac6bdd2b